Tribunal: TJES
Processo: 5009286-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009286-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RECORRIDO: MARLENE PEREIRA NEVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5009286-06.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO:
MARLENE PEREIRA NEVES; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SUA INTEGRALIDADE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (Id. 12688934), em face de acórdão (Id.
12650120
)

que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou provimento, nos seguintes termos: “Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que desde já fixo em R$ 1.000,00 ( mil reais), nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto”.

Verifica-se que a Embargada MARLENE PEREIRA NEVES apresentou Contrarrazões em Id. 12811200.

Os embargos em análise visam sanar suposta contradição, pois embora o voto condutor tenha reconhecido a aplicação do
Tema 793 do STF
, o dispositivo final diz que o recurso foi "improvido". Para o Município, o correto seria constar que o recurso foi
parcialmente provido
, com remessa da análise do Tema 793 para a fase de cumprimento da sentença.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

O caso dos autos trata de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
, ajuizada por
Marlene Pereira Neves
, objetivando a
manutenção de sua internação no Hospital Vitória
, em razão de estado frágil de saúde. A sentença acolheu parcialmente o pedido para
confirmar a liminar concedida
, determinando a
manutenção da internação
no hospital até que o tratamento adequado seja viabilizado. Essa decisão foi mantida em sede recursal, com rejeição do recurso inominado do Município.

Em que pese as alegações da embargante, entendo que inexiste contradição, pois o acórdão objurgado
reconhece
a incidência do Tema 793, mas
conclui que sua aplicação concreta cabe à fase de cumprimento de sentença
, como já pacificou o STF e o STJ. Isso
não configura acolhimento parcial do recurso
, pois
o pedido recursal visava afastar a responsabilidade do Município já na fase de conhecimento
, o que foi rejeitado.

Além disso, o voto condutor explicita que os entes federativos possuem
responsabilidade solidária
e que o direcionamento da obrigação a um ente específico deve ocorrer
somente na execução, conforme
tese do
Tema 793,
o que não configura provimento do Recurso Inominado interposto
. Conforme já elucidado:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO OBJURGADO ID.
12650120

Ademais, ao contrário, como salientado alhures, na ementa do julgado referente ao Tema 793 do STF há registro expresso reiterando posicionamento dos Tribunais Pátrios acerca da responsabilidade solidária e da possibilidade de os entes da federação serem demandados isolada ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em competência exclusiva do ente municipal.

Dessa forma, os embargos de declaração manejados pela municipalidade aparentam possuir

objetivo de rediscussão do mérito, o que é vedado pela via eleita. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à reapreciação do juízo de mérito adotado.

Por esses motivos, voto pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se inalterado o teor do acórdão
guerreado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos, mas lhes
REJEITO

ACOLHIMENTO.
Mantido o dispositivo do Acórdão Id.
12650120
em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)